Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721774-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADEMILTON CESAR DA SILVA, CARLOS ANTONIO DUARTE, TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS AGRAVADO: MARCELO ROBERTO GOMES BARBOSA, GEOVANE DIVINO SALES SILVA D E S P A C H O Aos Agravados para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a petição e os documentos juntados nos IDs 74314715, 74314737, 74314738, 74314739 e 74314740. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator